Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER PELAS CONDIÇÕES DO SEXO FEMININO. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Tese desclassificatória afastada.
2. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
3. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA)
4. Recurso conhecido e desprovido.